Tribunal: STJ
Processo: 0071081-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985834 - SP (2025/0071081-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEF LUCAS DE TOLEDO ANIBAL (PRESO)
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECURSO DO MPF. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRISÃO
DURANTE
O
PROCESSO.
GRAVIDADE
EM
ABSTRATO.
FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
2. Na sentença condenatória, não há fundamentação
concreta para a manutenção da segregação cautelar,
valendo-se o Juiz de primeiro grau do fato de o
paciente ter respondido ao processo custodiado, além
da gravidade em abstrato do crime de roubo,
circunstâncias que evidenciam constrangimento ilegal
e justificam a revogação da prisão cautelar.
3. É vedado ao Tribunal de origem o acréscimo de
fundamentos sobre a prisão preventiva do paciente na
via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/06/2025
01/07/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48665657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: b8cbff13-e72d-4023-9bf7-8d6838305007

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48665657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: b8cbff13-e72d-4023-9bf7-8d6838305007

AgRg no HABEAS CORPUS No 985834 - SP (2025/0071081-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEF LUCAS DE TOLEDO ANIBAL (PRESO)
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECURSO DO MPF. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRISÃO
DURANTE
O
PROCESSO.
GRAVIDADE
EM
ABSTRATO.
FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
2. Na sentença condenatória, não há fundamentação
concreta para a manutenção da segregação cautelar,
valendo-se o Juiz de primeiro grau do fato de o
paciente ter respondido ao processo custodiado, além
da gravidade em abstrato do crime de roubo,
circunstâncias que evidenciam constrangimento ilegal
e justificam a revogação da prisão cautelar.
3. É vedado ao Tribunal de origem o acréscimo de
fundamentos sobre a prisão preventiva do paciente na
via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 77-80, que não conheceu do
e
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente.
Documento eletrônico VDA48430487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:01
Código de Controle do Documento: a81e5590-a4e8-4756-b5f2-82bd757019d2

Nas razões deste recurso, o Ministério Público aduz que o decreto
constritivo foi concretamente fundamentado, atendendo ao regramento previsto
no art. 312 do CPP.
Aduz a necessidade da prisão preventiva do paciente, pois, caso seja
posto em liberdade, poderá afetar a ordem pública, em razão da gravidade de
seu comportamento e da sua periculosidade.
Salienta que se trata de réu que permaneceu preso durante todo o
processo, devendo ser mantida a custódia, a qual é adequada ao regime
prisional fixado na sentença.
Assevera a ausência de alteração fática capaz de ensejar a soltura e
ressalta a gravidade concreta do crime de roubo praticado pelo paciente.
Busca a reconsideração da decisão para que seja denegada a ordem
de
ou a submissão do recurso ao colegiado.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
27/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
No presente caso,
,
evidencia-se a ocorrência de ilegalidade manifesta
conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
No caso, o Juiz de primeiro grau afirmou na sentença (fl. 27):
: o réu esteve preso durante todo
E) Apelar em liberdade
processo e assim deverá permanecer para recorrer, como
garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo,
delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora
das leis. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e
permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem
Documento eletrônico VDA48430487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:01
Código de Controle do Documento: a81e5590-a4e8-4756-b5f2-82bd757019d2

direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade,
inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à
” (STJ, HC no 106276
presunção de inocência (Súmula 9/STJ)
/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j.
23.09.2008).
Quanto à tese de ausência de fundamentação para negar ao réu o
direito de apelar em liberdade, assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 22-23):
Por outro lado, apenas para que não fique sem registro, anoto
que a negativa da possibilidade de o paciente recorrer em
liberdade foi bem fundamentada.
No caso, o Magistrado
entendeu que não se justificava a
a quo
concessão do direito de apelar em liberdade, em razão de o
paciente de ter respondido preso ao processo, considerando
ainda as circunstâncias do delito, bem como a garantia da
ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que remanescem
os motivos autorizadores da prisão preventiva (cf. fls. 48/51).
Note-se que o paciente permaneceu preso durante toda a
(cf. fl. 399 dos autos principais) e, diante disso,
instrução criminal
impossível considerar sem fundamentação a decisão que
manteve sua segregação cautelar, ou mesmo ausentes os
pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva.
E, como se sabe, o direito de apelar em liberdade de sentença
condenatória não se aplica ao réu já preso desde o início da
instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva,
consoante precedentes do STJ e do STF (STJ, HC 87663/BA,
Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, j. em
; STF,
20/11/07
HC 95685/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
).
13/12/2008
Como se observa, na sentença condenatória, não há fundamentação
concreta para a manutenção da segregação cautelar, valendo-se o Juiz de
primeiro grau do fato de o paciente ter respondido ao processo custodiado, além
da gravidade em abstrato do crime de roubo, circunstâncias que evidenciam
constrangimento ilegal e justificam a revogação da prisão cautelar.
Não bastasse, verifica-se que o Tribunal de origem indevidamente
acresceu fundamentação para a denegação da ordem com o fim de suprir a
omissão do Juízo de origem, legitimando indevidamente o ato coator.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DO
JUÍZO.
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTE.
AGRAVO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48430487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:01
Código de Controle do Documento: a81e5590-a4e8-4756-b5f2-82bd757019d2

1. É dever do magistrado explicitar o seu convencimento quanto
à necessidade da segregação cautelar. Tal fundamentação
somente será, a seu turno, válida se forem indicados os motivos
concretos pelos quais se decreta ou se mantém a prisão.
2. É manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente,
visto que não houve nenhuma análise da possibilidade de o
pronunciado responder ao processo em liberdade, em afronta ao
disposto no art. 413, § 3o, do CPP.
3. A autoridade judiciária nem sequer pontuou que permaneciam
hígidas a motivação e a imprescindibilidade da medida extrema.
Não houve indicação de dado concreto idôneo a sinalizar que
persiste o perigo gerado pelo estado de liberdade do
sentenciado.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar
que o acréscimo de fundamentos na via do
, pelo
habeas corpus
Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do
Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da
liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao
direito de locomoção do paciente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 903.795/RO, relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INDEFERIMENTO
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
FUNDAMENTOS AGREGADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o previsto no § 1.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 12.736
/2012, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, na sentença
condenatória, acerca da imposição ou da manutenção da prisão
preventiva ou de outra medida cautelar.
2. Hipótese em que o Juízo singular deixou de apresentar
fundamentação concreta a respeito da necessidade de
manutenção da prisão processual do apenado, bem como da
insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, não fazendo sequer referência à permanência
dos requisitos declinados no decreto prisional.
3. É pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça de
que é vedado ao Tribunal de origem, no julgamento do habeas
corpus originário, acrescentar fundamentos inexistentes na
decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva. Precedente.
Documento eletrônico VDA48430487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:01
Código de Controle do Documento: a81e5590-a4e8-4756-b5f2-82bd757019d2

4. É indevida, nesta oportunidade, a apreciação de matéria não
examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância.
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(AgRg no HC n. 914.738/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48430487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:01
Código de Controle do Documento: a81e5590-a4e8-4756-b5f2-82bd757019d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 985.834 / SP
Número Registro: 2025/0071081-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028017720248260548 22303752024 23872797720248260000 839112024
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENCO
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEF LUCAS DE TOLEDO ANIBAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEF LUCAS DE TOLEDO ANIBAL (PRESO)
ADVOGADA
: GIOVANNA DAFELLE MENDES LOURENÇO - SP503358
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48640711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 779a2590-2753-47a2-9273-97e875f82a78

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 779a2590-2753-47a2-9273-97e875f82a78